Tribunal: TJSP
Processo: 2309756-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Rejeição de impugnação.

I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, reconhecendo descumprimento de decisão liminar que determinava autorização de sessões de fisioterapia ao agravado,

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Rejeição de impugnação.

I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, reconhecendo descumprimento de decisão liminar que determinava autorização de sessões de fisioterapia ao agravado, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a trinta dias.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve descumprimento da decisão judicial por parte da agravante; (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa diária estipulada; (iii) determinar se o levantamento dos valores dados em garantia deve ser impedido até o julgamento definitivo.

III. Razões de Decidir. A decisão liminar determinou a autorização das sessões de fisioterapia no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. A agravante foi intimada em 14/06/2024, mas comprovou o cumprimento apenas em 21/03/2025, demonstrando descumprimento parcial da decisão. A interpretação sistemática do comando judicial implica o dever de custeio do tratamento, além da autorização das sessões. A multa diária de R$3.000,00, limitada a trinta dias, é proporcional e adequada, considerando a saúde do segurado e a capacidade econômica da operadora.

IV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A multa cominatória é legítima e proporcional ao descumprimento parcial da decisão judicial. 2. O levantamento dos valores dados em garantia deve aguardar o julgamento definitivo.